Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ROSANA NICOLINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0709163-27.2019.8.07.0001, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O veículo objeto da busca e apreensão foi localizado na comarca de Passo Fundo – RS e seria cedido à SUSEP até a finalização da ação penal que lá tramita. Foi requerido pelo Juiz da 3a Vara Federal de Passo Fundo a baixa na restrição do veículo junto ao Detran - DF. Em razão da presente ação, foi encaminhado ofício àquele Juízo informando a impossibilidade de baixar a restrição do veículo junto ao Detran – DF, em razão de estar alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., conforme instrumento Id. 22773153. O Juízo da 3a Vara Federal de Passo Fundo, no Id. 27093393, encaminhou ofício à 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal, comunicando a decisão proferida nos autos da Ação de Alienação Judicial Criminal no 5008400-93.2020.4.04.7104/RS, quanto à destinação provisória do veículo GM ST10 LT, placa PBZ1585, inclusive, para fins de intimação do ora Apelante, in verbis: “DESPACHO/DECISÃO 1. Dos cinco veículos apreendidos no inquérito relacionado no 5006982-23.2020.4.04.7104, dois foram destinados provisoriamente nestes autos (E7): - a GM S10 LT, cor branca, ostentando placa BBO7B53 (placa verdadeira PBZ1585, ano fabricação/modelo 2017/2018, ao Instituto Penal de Monitoramento (4a Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Passo Fundo, RS). - o FIAT PUNTO SPORTING 1.8, cor branca, placa MLH6C35, ano fabricação/modelo 2013/2013, à 3a Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Santo Ângelo, RS. Quanto a um terceiro veículo, caminhonete FORD/RANGER, placa BCU9A46, com ocorrência de roubo/furto (placa verdadeira IZO6F43), foi determinada a notificação do proprietário para, querendo, ingressar com incidente de restituição ou indicar a seguradora atual proprietária, sob pena de, no silêncio, o veículo ser destinado provisoriamente ou definitivamente por este Juízo. Intimado, o Sr. Aroaldo Santos Reis (proprietário da caminhonete FORD/RANGER), informou que havia encaminhado a notificação para a seguradora, a qual seria nova proprietária do veículo (E46, INT4). 2. Encaminhada a documentação a fim de regularização dos dois veículos destinados provisoriamente, sobreveio informação do DETRAN/DF comunicando a existência de restrição judicial de circulação no Renajud, o que impedia a alteração de dados da caminhonete GM S10 LT (E59). 3. Foi determinado que fosse comunicada a decisão de destinação provisória e solicitada a baixa da mencionada restrição ao Juízo responsável pela inserção no sistema Renajud (E60 e E65). Na sequência, foi juntado ofício informando a impossibilidade de baixar a restrição em virtude da existência de alienação fiduciária ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, esclarecendo-se que o veículo em questão é objeto de busca e apreensão no processo no 0709163-27.2019.78.07.0001, o qual aguardava o julgamento da apelação na 3a Turma Cível do TJDFT (E67). 4. À vista dos autos, O MPF requereu: (a) a revogação, por ora, da decisão judicial que deferiu a destinação provisória do veículo GM/S10 ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico; e, (b) a notificação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, a fim de que promova, querendo, o pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, placas IZO6F43, na condição de proprietário de boa-fé, sob pena de perdimento. 5. A 3a DPR solicitou a possibilidade de que fosse determinado por este Juízo a desvinculação das infrações de trânsito do veículo FIAT PUNTO SPORTING 1.8, cor branca, placa MLH6C35, a fim de que se desse seguimento ao processo administrativo de inclusão provisória do veículo ao patrimônico da SUSEPE (E72, EMAIL2). 6. Foi juntado aos autos a decisão proferida na Apelação Criminal no 5001154-12.2021.4.04.7104, sendo reformada a sentença que julgou improcedente a restituição do veículo FIAT PUNTO SPORTING 1.8, cor branca, placa MLH6C35 (E73). 7. DECIDO. Em resumo do relato anterior, há dois veículos destinados provisoriamente nestes autos, a GM S10 LT, placa BBO7B53 (placa verdadeira PBZ1585) e o FIAT PUNTO SPORTING 1.8, placa MLH6C35. Há também um outro veículo, a FORD/RANGER, placa BCU9A46 (placa verdadeira IZO6F43) - não destinado provisoriamente - sendo somente determinada a notificação do proprietário para que, querendo, ingressasse com incidente de restituição. Realizada tal notificação, foi informado que o bem está com reserva de alienação fiduciária em favor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Quanto à GM ST10 LT, placa BBO7B53 (placa verdadeira PBZ1585), posteriormente à destinação foi informada a existência da Apelação Cível no 0709163-27.2019.8.07.0001 (Busca e Apreensão), em trâmite na 3a Turma Cível do TJDFT, pelo que não poderia ser baixada a restrição de circulação incidente sobre o veículo, conforme requerido nestes autos (E67). Conforme pontuado pelo MPF (E70), o Banco Bradesco pretende ver consolidada a posse indireta do veículo alienado fiduciariamente, sendo que a ação respectiva foi ajuizada em 12.04.2019 (E67, PET3, p. 2), ou seja, anteriormente à destinação provisória efetivada nestes autos (08.02.2021) e à prática dos fatos criminosos que culminaram na apreensão do veículo (IPL no 5006982-23.2020.4.04.7104), sendo que a apelação interposta está conclusa para julgamento (E74). Neste contexto, não é o caso de revogação da decisão que destinou o veículo ao Instituto Penal de Monitoramento (4a Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Passo Fundo, RS), visto que não há decisão definitiva na Apelação Cívil acima mencionada. Após a decisão naqueles autos é que será verificada a viabilidade (ou não) das providências aqui determinadas quanto ao veículo destinado provisoriamente. No que concerne ao veículo FIAT PUNTO SPORTING 1.8, placa MLH6C35 (destinado provisoriamente à 3a Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Santo Ângelo, RS), verifico que foi proferido acórdão na Apelação Criminal no 5001154-12.2021.4.04.7104, já com trânsito em julgado, sendo a apelação provida para reformar a sentença que havia indeferido o pedido de restituição formulado por NILDO NASCIMENTO (E73). Dessa forma, já transitada em julgado a referida decisão, deverão ser intimadas as partes do retorno dos autos do TRF-4 (no Incidente de Restituição no 5001154-12.2021.4.04.7104). Por fim, quanto ao veículo FORD/RANGER, placa BCU9A46 (placa verdadeira IZO6F43), com a informação prestada pelo Sr. Aroaldo dos Santos Reis de que já teria encaminhado a decisão deste Juízo determinando sua notificação à nova proprietária do veículo (E46, INT4), é o caso de acolher o requerimento do MPF para a notificação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para que promova, querendo, o pedido de restituição, sob pena de, no silêncio, o veículo ser destinado provisoriamente ou definitivamente por este Juízo. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a promoção do Ministério Público Federal e DETERMINO a notificação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para que promova, querendo, o pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, IZO6F43, sob pena de, no silêncio, o bem ser destinado provisoriamente ou definitivamente por este Juízo. 8. Aguarde-se a decisão a ser proferida nos autos da Apelação Cível no 0709163-27.2019.8.07.0001, em trâmite na 3a Turma Cível do TJDFT, quanto ao veículo GM ST10 LT, placa PBZ1585. 9. Traslade-se cópia desta decisão para o incidente de restituição no 5001154-12.2021.4.04.7104 (FIAT PUNTO SPORTING 1.8, placa MLH6C35), servindo como decisão também naqueles autos e, ato contínuo, intimem-se as partes do retorno do TRF-4. 10. Oficie-se à 3a e 4a Delegacia Penitenciária Regional (SUSEPE) encaminhando cópia desta decisão para ciência, inclusive reiterando o encargo, até nova determinação, de manter e guardar os bens que foram destinados provisoriamente, de acordo com os termos de depósito e uso expedido nos autos. 11. Oficie-se à 3a Turma Cível do TJDFT, nos autos da Apelação Cível no 0709163-27.2019.8.07.0001, encaminhando cópia desta decisão, inclusive requerendo a intimação do autor da apelação quanto aos termos do agora decidido. 12. Intimem-se.” Intimado, o Apelante a se manifestar quanto aos documentos Ids. 27093392 e 27093393, pediu a desistência da Apelação e o envio dos autos ao Juízo de origem para baixa junto ao cartório distribuidor (Id. 27683668). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Oficie-se à 3a Vara Federal da Comarca de Passo Fundo – RS informando a desistência da Apelação. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora